Tribunal: TJES
Processo: 5030943-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030943-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ANDRE BARROS MIRANDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão do extravio de bagagem em transporte aéreo, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$338,88 por danos materiais e R$4.000,00 por danos morais.

2.A recorrente sustentou ilegitimidade passiva, excludente de responsabilidade por fato de terceiro, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrente pode ser excluída da lide por ausência de legitimidade passiva ou por fato exclusivo de terceiro; e (ii) saber se o extravio de bagagem configura dano moral indenizável e se o quantum fixado deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A recorrente integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço (CDC, art. 14; CC, art. 734).

5. O extravio de bagagem constitui falha na prestação do serviço e, por si só, gera dano moral, segundo jurisprudência consolidada.

6. O valor de R$4.000,00 mostra-se adequado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes do extravio de bagagem. 2. O extravio de bagagem configura dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório fixado em R$4.000,00 observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5030943-04.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES BRASIL (“TAM LINHAS AÉREAS”)

RECORRIDO: ANDRÉ BARROS MIRANDA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão do extravio de bagagem em transporte aéreo, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$338,88 por danos materiais e R$4.000,00 por danos morais.

2.A recorrente sustentou ilegitimidade passiva, excludente de responsabilidade por fato de terceiro, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrente pode ser excluída da lide por ausência de legitimidade passiva ou por fato exclusivo de terceiro; e (ii) saber se o extravio de bagagem configura dano moral indenizável e se o quantum fixado deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A recorrente integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço (CDC, art. 14; CC, art. 734).

5. O extravio de bagagem constitui falha na prestação do serviço e, por si só, gera dano moral, segundo jurisprudência consolidada.

6. O valor de R$4.000,00 mostra-se adequado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes do extravio de bagagem. 2. O extravio de bagagem configura dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório fixado em R$4.000,00 observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ANDRÉ BARROS MIRANDA
em face de
LATAM AIRLINES BRASIL (“TAM LINHAS AÉREAS”)
e
VOEPASS LINHAS AÉREAS (“PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A.”)
. Na petição inicial, o autor narra que comprou passagens para viajar com sua esposa e duas filhas para Caxias do Sul e que, ao desembarcar, foi surpreendido com o extravio da única bagagem da família. Requer, assim, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 13020004), cujo dispositivo foi o seguinte:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5030943-04.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO SOLIDARIAMENTE a 1ª Requerida: TAM LINHAS AEREAS S/A e a 2ª Requerida: PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A a pagarem ao Requerente: ANDRE BARROS MIRANDA:

a) indenização por danos materiais no valor total de R$ 338,88, de acordo com as notas fiscais colacionadas no Id nº 47512352, a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a contar da data do evento desembolso (11/06/2024) até a citação (12/08/2024); e b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar da citação, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil; e

b) indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (12/08/2024) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Irresignada, a ré TAM interpôs Recurso Inominado (ID 13020006), arguindo sua ilegitimidade passiva e a excludente de responsabilidade por fato de terceiro. No mérito, aduziu a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões foram apresentadas pelo autor no ID 13020012, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso; contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito pleiteado, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendo que a recorrente faz parte da cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados, conforme relação de consumo estabelecida com os autores.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente integra a cadeia de consumo e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados, conforme a relação estabelecida com o autor.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito, adiantando meu entendimento pela
manutenção
da sentença recorrida.

Trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora, ora recorrida, pleiteia a condenação da ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha no transporte aéreo (extravio de bagagem).

O caso em tela decorre de uma patente relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Assim, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, VI, e arts. 12 a 25 do CDC).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
. Com base nos documentos apresentados, conclui-se pela falha na prestação de serviços da recorrente, uma vez que o extravio da bagagem da parte autora é fato incontroverso. Resta, assim, configurada a responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pela recorrida, nos termos do art. 734 do Código Civil c/c o art. 14 do CDC.

Destaca-se que, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços. Tal previsão também encontra amparo no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Destarte, a recorrente não apresenta argumentos idôneos para afastar sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Saliento que, quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo entende que tal fato, por si só, gera dano moral.

Ora, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Por fim, no que tange ao valor da indenização, considerando que o magistrado, ao arbitrá-lo, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo adequada a fixação em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Tal quantia repara o dano sem ensejar enriquecimento ilícito, motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença neste ponto.

Ademais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Considerando que o valor fixado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante nem irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)